Tribunal: TJSP
Processo: 1005410-48.2018.8.26.0048
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUITÇÃO DE VALORES – Contribuição vertida à Carteira de Previdência dos Advogados – Pretensão à restituição em dobro dos valores recolhidos – Sentença de parcial procedência - Manutenção - Lei Estadual no 16.877/18 que prevê aos participantes da carteira ainda não aposentados em 26 de junho de 2019 o direito à restituição dos saldos depositados – Precedente desta C. Corte - R.

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUITÇÃO DE VALORES – Contribuição vertida à Carteira de Previdência dos Advogados – Pretensão à restituição em dobro dos valores recolhidos – Sentença de parcial procedência - Manutenção - Lei Estadual no 16.877/18 que prevê aos participantes da carteira ainda não aposentados em 26 de junho de 2019 o direito à restituição dos saldos depositados – Precedente desta C. Corte - R. Sentença mantida.

CONSECTÁRIOS LEGAIS – Sobre os valores devidos deverão incidir juros e correção monetária nos termos do decidido no julgamento dos Temas 810, pelo C. STF, e 905, pelo C. STJ.

VERBA HONORÁRIA – Necessidade de observância dos critérios estabelecidos pelo artigo 85, parágrafos 3o e 4o, do CPC - Majoração levada a efeito nos termos do parágrafo 11 do referido dispositivo.

Recursos oficial e voluntário parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1005410-48.2018.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em
que é apelante IPESP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado REINALDO
HASSEN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte aos recursos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005410-48.2018.8.26.0048 - Voto n. 32.529
2
Voto no 32.529
APELAÇÃO CÍVEL no 1005410-48.2018.8.26.0048
Comarca de ATIBAIA
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: IPESP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelado: REINALDO HASSEN
Interessado: ESTADO DE SÃO PAULO
(Juíza de Primeiro Grau: Adriana da Silva Frias Pereira)
AÇÃO DE RESTITUITÇÃO DE VALORES Contribuição
vertida à Carteira de Previdência dos Advogados

Pretensão à restituição em dobro dos valores recolhidos
Sentença de parcial procedência - Manutenção - Lei
Estadual no 16.877/18 que prevê aos participantes da
carteira ainda não aposentados em 26 de junho de 2019 o
direito à restituição dos saldos depositados Precedente
desta C. Corte - R. Sentença mantida.
CONSECTÁRIOS LEGAIS
Sobre os valores devidos
deverão incidir juros e correção monetária nos termos do
decidido no julgamento dos Temas 810, pelo C. STF, e 905,
pelo C. STJ.
VERBA HONORÁRIA Necessidade de observância dos
critérios estabelecidos pelo artigo 85, parágrafos 3o e 4o, do
CPC - Majoração levada a efeito nos termos do parágrafo 11
do referido dispositivo.
Recursos oficial e voluntário parcialmente providos.
Vistos, etc.
Trata-se
de
reexame
necessário
e
apelação
tempestivamente deduzida pelo IPESP contra a r. sentença de fls.
118/124, cujo relatório é adotado, que julgou parcialmente procedentes
os pedidos para condenar os Réus a restituir ao Autor os valores das
contribuições recolhidas por ele, a Carteira de Previdência dos Advogados
de São Paulo, na forma indicada na fundamentação. Reconheceu a
sucumbência recíproca, já que o pedido de restituição em dobro não foi
acolhido, devendo as partes arcar com 50% das custas e despesas
processuais e com o pagamento de honorários advocatícios da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005410-48.2018.8.26.0048 - Voto n. 32.529
3
adversa, fixados em 10% do proveito econômico obtido com o desfecho
da ação. Quanto aos réus, deve ser observada a isenção da taxa
judiciária, e quanto ao autor, as verbas da sucumbência somente serão
devidas na hipótese do art. 98, § 3o, do CPC.
Sustenta, em resumo, que o contribuinte foi excluído
da Carteira dos Advogados do Estado de São Paulo em razão de sua
inadimplência e perdeu o direito a qualquer benefício futuro.
Subsidiariamente pugna pela aplicação da Lei no 11.960/09 aos
consectários legais, sendo a data da citação o início da fluência dos juros
moratórios, bem como requer a fixação de honorários em valor certo (fls.
127/136).
Contrarrazões apresentadas a fls. 142/145.
Processados os recursos, subiram os autos.
É o Relatório.
Trata-se de ação proposta pelo Apelado, visando à
condenação da FESP e do IPESP à restituição em dobro das contribuições
realizadas em favor da Carteira de Previdência dos Advogados de São
Paulo, julgada parcialmente procedente em Primeiro Grau.
Em que pesem os reclamos apresentados, de rigor a
manutenção da r. sentença de parcial procedência em seu substancial.
Importante mencionar que o objeto da presente ação
é diverso do pretendido na ação no 1005431-29.2015.8.26.0048, que
tramitou na 4a Vara Cível da Comarca de Atibaia, porquanto buscava a
declaração do direito à aposentadoria nos termos da Lei Estadual no
10.394/1970.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005410-48.2018.8.26.0048 - Voto n. 32.529
4
Cumpre esclarecer ainda que, diante do advento da
Lei Estadual no 16.877, de 19 de dezembro de 2018, que autorizou o
Poder Executivo a extinguir o Instituto de Pagamentos Especial de são
Paulo IPESP, foi modificado o panorama dos autos.
Depreende-se dos elementos contidos nos autos que
o recorrente é contribuinte da Carteira de Previdência dos Advogados de
São Paulo desde setembro de 1993, sob a égide da Lei Estadual no
10.394/1970, possuindo contribuições pagas até o mês de março de
2015 (fls. 85/87). E determina o seu artigo 45 que “salvo caso de erro,
não haverá restituição de contribuição ao segurado.”
Não se descura que a Lei Estadual no 13.549, de
26.05.2009, tenha autorizado a restituição parcial aos segurados que se
retirassem do regime contributivo no prazo de 120 dias contados da
publicação da norma, nos termos do artigo 1o, das suas Disposições
Transitórias:
“Artigo 1o - Os segurados poderão requerer o
desligamento da Carteira, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias, a
contar da data da publicação desta lei, hipótese em que farão jus ao
resgate de parte dos valores de suas próprias contribuições, nos
seguintes percentuais: Ver tópico (70 documentos)
I - 60% (sessenta por cento), para os segurados
com até 10 (dez) anos de inscrição na Carteira, completados até a data
da publicação desta lei; Ver tópico (5 documentos)
II - 65% (sessenta e cinco por cento), para os
segurados com mais de 10 (dez) anos até 20 (vinte) anos de inscrição na
Carteira, completados até a data da publicação desta lei; Ver tópico
III - 70% (setenta por cento), para os segurados
com mais de 20 (vinte) anos até 30 (trinta) anos de inscrição na
Carteira, completados até a data da publicação desta lei; Ver tópico (1
documento)
IV - 75% (setenta e cinco por cento), para os
segurados com mais de 30 (trinta) anos até 35 (trinta e cinco) anos de
inscrição na Carteira, completados até a data da publicação desta lei; Ver
tópico
V - 80% (oitenta por cento), para os que já
estiverem em gozo de seus benefícios”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005410-48.2018.8.26.0048 - Voto n. 32.529
5
E de fato, não há notícia de que o Autor tenha
solicitado o desligamento da Carteira nos moldes acima previstos,
todavia, tal falta não obsta o parcial acolhimento do pleito inicial.
Isto porque, com o advento da Lei Estadual no
16.877/2018 acima citada, foi autorizada a restituição dos saldos das
contas individuais dos contribuintes adimplentes ou inadimplentes:
“Artigo 5o - Aplicam-se as disposições desta lei aos
participantes da Carteira dos Advogados a partir da Lei no 13.549, de 26
de maio de 2009, adimplentes ou inadimplentes, que não tenham
completado os requisitos para aposentadoria até 26 de junho de 2009,
incluídos os aposentados e pensionistas que tiveram seus benefícios
concedidos com base na mesma lei.
§ 1o - Os participantes referidos no “caput” deste
artigo terão os saldos de suas contas individuais restituídos em até 180
(cento e oitenta) dias contados da publicação desta lei, conforme
cronograma e regramento a serem definidos em decreto, reajustados de
acordo com o Índice de Preços ao Consumidor - IPC, apurado pela
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE.
§ 2o - O decreto regulamentador referido no § 1o
deste artigo deverá ser editado em até 30 (trinta) dias contados da
publicação desta lei.
§ 3o - A partir da entrada em vigor da presente lei,
não mais serão devidas as contribuições mensais dos participantes
referidos no “caput” deste artigo.
§ 4o - Fica facultada a portabilidade dos recursos
restituídos para entidade de previdência privada.
§ 5o - Esgotado o prazo previsto no § 1o deste artigo
sem a devida restituição dos valores, estes serão acrescidos de multa de
1% (um por cento) ao mês sobre o montante.”
Com efeito, o demandante não havia completado os
requisitos para aposentadoria até 26 de junho de 2009 e recolheu as
contribuições até o mês de março de 2015, de modo que faz jus à
restituição do saldo.
E ressalte-se que, ao contrário do alegado pelo
Apelante, ausente a demonstração da efetivação da exclusão do
contribuinte da Carteira de Previdência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005410-48.2018.8.26.0048 - Voto n. 32.529
6
Neste sentido, bem se julgou em Primeiro Grau:
“Os réus informam que o autor foi excluído da
Carteira de Previdência dos Advogados, em março de 2011, em razão de
inadimplência de alguns meses, entre 2008 e 2011, mas não trouxeram
documento nesse sentido.
O documento de fls. 85 informa que ele se inscreveu
em setembro de 1993, e recolheu contribuições até março de 2015. No
mesmo sentido, o documento de fls. 86.” (fls. 120/121)
Por fim, cumpre esclarecer que o decidido pelo C.
STF na ADI no 4429, mencionado pelo Apelante, não interfere no
deslinde da causa, vez que se refere às regras para complementação de
aposentadoria.

No sentido dos autos, julgou-se nesta C. Corte:
“REEXAME
NECESSÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. Carteira de Previdência dos Advogados
de São Paulo. Lei Estadual no 16.877/18 que prevê
aos participantes da carteira ainda não aposentados
em 26 de junho de 2019 o direito à restituição dos
saldos depositados, na forma da Lei e conforme
cronograma e regramento estabelecidos por Decreto.
O Decreto Estadual no 64.073/19 extrapolou sua
função
regulamentar
ao
condicionar
aludida
restituição à renúncia de direitos que não está
prevista na Lei Estadual no 16.877/18. Nítida ofensa
ao princípio da legalidade trazida por tal Decreto ao
impor restrição não prevista em lei e mais gravosa
do que aquelas instituídas no referido diploma legal.
Direito líquido e certo à restituição dos valores
devidos ao impetrante sem condicionar tal devolução
à quitação ou à renúncia de qualquer direito. R.
sentença concessiva da segurança integralmente
mantida. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.”
(Reexame
Necessário
no
1037078-85.2019.8.26.0053, Rela. Desa. Flora Maria
Nesi Tossi Silva, j. 30.04.2020)
No tocante aos consectários legais incidentes sobre
os valores a serem pagos ao Autor, a r. sentença deu adequada solução à
lide, consoante o decidido nos Temas nos 905, do C. STJ e 810, do C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005410-48.2018.8.26.0048 - Voto n. 32.529
7
STF, observando-se a incidência de juros a partir da citação e correção
monetária desde quando devidas as parcelas.
Por
fim,
fica
mantido
o
reconhecimento
da
sucumbência recíproca, devendo ratear em partes iguais as custas e
despesas processuais, com a condenação da parte requerida ao
pagamento de honorários ao Autor, bem como condenado o requerente
ao pagamento da verba honorária do procurador da parte adversa,
observada a gratuidade concedida, cujos percentuais deverão ser fixados
no momento da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85,
parágrafos 3o e 4o, do CPC, situação que justifica o pontual acolhimento
do reexame necessário.
O critério adotado não viola o quanto determina o
Diploma Processual em seus artigos 85 e 86, e leva em consideração a
complexidade da causa, o zelo dos profissionais envolvidos e o trabalho e
tempo exigido para a realização do serviço, sem onerar demasiadamente
a parte contrária.
E consoante o disposto no parágrafo 11, do artigo
85, do CPC, diante do trabalho adicional realizado, cumpre majorar em
2% a verba honorária devida pelas partes, a qual será oportunamente
fixada quando liquidado o julgado.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso oficial, para determinar a fixação do percentual da verba
honorária para o momento da liquidação do julgado e ao apelo da
SPPREV para fixar os termos iniciais dos consectários legais acima
descritos, mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios
fundamentos, com a majoração da verba honorária.
CARLOS EDUARDO PACHI

Relator